Tribunal: TJDFT
Processo: 0719196-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA.
1. As instituições financeiras podem aplicar juros superiores a 12% ao ano, porquanto não estão sujeitas às limitações do Decreto no 22.626/1933 (Súmulas no 596 do STF e no 283 do STJ).
2. No entanto, é possível a revisão dos juros remuneratórios aplicados, com fulcro no CDC, se comprovado eventual abuso no caso concreto, consoante entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.061.530/RS, sob o rito dos repetitivos.
3. Rejeita-se a alegação de abusividade se demonstrado que o contrato prevê Custo Efetivo Total que não supera, de forma excessiva, os percentuais de juros aplicados pelo mercado no período em que celebrado.
4. Deu-se provimento ao recurso.